Tribunal: TJDFT
Processo: 0717589-22.2019.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CAESB. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. MANUTENÇÃO DE NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de indenização por danos morais, em virtude de manutenção do nome do autor em cadastro de inadimplentes. Recursos do autor visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Protesto. Manutenção do registro por culpa do fornecedor. Responsabilidade civil. Na forma do art. 26 da Lei n. 9.492/1997, o protesto pode ser cancelado por qualquer interessado, mediante apresentação de declaração de anuência do credor. O autor era devedor de determinada quantia, razão pela qual teve seu nome protestado pelo réu. Em 06/06/2019, as partes celebraram acordo para quitação da dívida, o qual foi devidamente cumprido pelo autor. Todavia, após a novação da dívida, apenas um mês depois houve a expedição da autorização para o cancelamento do protesto. Verifica-se que a demora na expedição do documento necessário para o cancelamento do protesto decorreu de falha na prestação do serviço do réu, o qual afirma que a declaração de anuência não foi emitida em virtude de erro em seu sistema. Assim, uma vez que a manutenção indevida do nome do autor em cartório de protesto ocorreu em virtude de falha na prestação de serviço, resta configurada a responsabilidade civil do réu pelos danos causados.
4 – Dano Moral. Protesto. Demora na expedição de declaração de ausência. A demora do réu em providenciar o documento necessário para que o autor proceda a baixa de seu nome no cartório viola os direitos da personalidade do consumidor, de modo a gerar dano moral indenizável. Precedente: (Acórdão 1027920, 07077307220168070007, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/6/2017, publicado no DJE: 7/7/2017.).
5 – Valor da indenização. No que tange à extensão do dano, o nome do autor ficou protestado indevidamente por aproximadamente um mês, referente a uma dívida no valor R$ 1.289,39 (ID 13846558). Não há evidências no processo de que a situação descrita tenha causado maiores prejuízos ao autor. Ademais, verifica-se que a inscrição em cadastro de inadimplentes e o protesto foram devidos, razão pela qual, para fins de indenização por danos morais, deve ser considerada apenas a manutenção indevida pelo período de um mês. Desse modo, o valor fixado na sentença para a indenização (R$1.000,00) não é excessivo e cumpre com adequação as funções preventiva e compensatória da condenação. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.
W